Tribunal: TJDFT
Processo: 0725443-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. TEOR DAS POSTAGENS. AVALIAÇÃO. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS ALEGADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em a) verificar, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito com suposto prejuízo à produção de provas e b) examinar a possibilidade de compensação dos danos morais supostamente suportados.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1. Ao julgar antecipadamente a controvérsia o Juízo singular considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento. 2.2. No caso em deslinde o Juízo singular considerou desnecessária a produção de outras provas, diante da prevalência de matéria fática, bem como a ausência de requerimento de produção de provas após o indeferimento de inversão do ônus probatório. 2.3. Diante do exposto verifica-se que não houve o alegado cerceamento de defesa.
3. No que se refere ao alegado dano moral decorrente da tensão entre normas constitucionais que instituem direitos fundamentais, convém destacar que o tema em debate requer a devida incursão na disciplina da ponderação dos princípios que orientam certas prerrogativas constitucionais.
4. No caso em deslinde, a publicação foi veiculada sem a exposição da imagem ou do nome da recorrente, sendo desprovida de conteúdo ofensivo pessoalmente identificável. 4.1. Convém reiterar que as publicações aludidas não fizeram referência direta à apelante e nem mesmo emitiram juízo de valor, por meio de termos incisivos ou pejorativos, a respeito de conduta eventualmente a ela atribuída.
5. Assim, inexiste ato ilícito ensejador da reparação dos pretendidos danos morais (a contrario sensu: art. 5o, inc. X, da Constituição Federal e art. 186, em composição com o art. 927, caput, ambos do Código Civil).
6. Recurso conhecido e desprovido.